Tribunal: TJBA
Processo: 8075883-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075883-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ. DÉBITOS NÃO COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONDENAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOÁVEL, PROPORCIONAL E COMPATÍVEL COM OS JULGADOS DESTA CORTE E COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A empresa recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, II do CPC, pois não apresentou documentos suficientemente comprobatórios, capazes de justificar a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no instante processual adequado.

2.Depreende-se parecer crível que a Apelante desconhecesse as dívidas cadastradas em seu nome, pelo que deve o Apelado proceder com a remoção da anotação da dívida constante no cadastro de inadimplentes referente ao inadimplemento em debate.

3.Referente à indenização por danos morais, esta é cabível, pois é objetiva a responsabilidade do prestador de serviços diante da inscrição indevida, a qual caracteriza dano in re ipsa.

4.Danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

a ser devidamente acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, e correção monetária desde a data do arbitramento definitivo (Súmula 362 do STJ).

5.
Recurso conhecido e provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8075883-90.2023.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS
, e, como Apelado,
BANCO BRADESCARD S.A.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora